Tribunal: STF
Processo: AR 974
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. CITAÇÃO RETARDADA. AJUIZADA A AÇÃO
RESCISÓRIA, NÃO CORRE PRAZO, ENQUANTO HOUVER RETARDAMENTO DO
DESPACHO DE CITAÇÃO, NÃO IMPUTAVEL AO AUTOR. FUNCIONALISMO.
EQUIPARAÇÃO A EXTRANUMERARIO. ESTABILIDADE RECONHECIDA A LUZ DA
LEGISLAÇÃO EXISTENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.